Tribunal: TJMT
Processo: 1005293-61.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005293-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBIA BARASUOL - CPF: 019.426.101-81 (APELANTE), M. B. Z. - CPF: 055.351.911-59 (APELANTE), FATO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - CNPJ: 11.231.101/0001-90 (APELADO), CARLOS EDUARDO DUARTE TEIXEIRA - CPF: 503.670.561-00 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), RUBIA BARASUOL - CPF: 019.426.101-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FATO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - CNPJ: 11.231.101/0001-90 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), M. B. Z. - CPF: 055.351.911-59 (APELADO), RUBIA BARASUOL - CPF: 019.426.101-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EDUCAÇÃO BÁSICA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA QUE EXIGIU CONTRATAÇÃO DE PESSOA PARA ACOMPANHAR ALUNA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS – GARANTIA DE EDUCAÇÃO

E DE IGUALDADE DE CONDIÇÕES AO ACESSO À EDUCAÇÃO PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA – SISTEMA DE ENSINO QUE DEVE OFERECER SUPORTE PEDAGÓGICO ESPECIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDO PELA APELADA – APELO PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a instituição de ensino privada exigiu a contratação de pessoa para acompanhamento individual de aluna portadora de necessidades especiais em sala de aula, cuja observância é dever da própria instituição, nos termos da vasta legislação sobre o tema.

A Constituição Federal e as leis de proteção à pessoa com deficiência são claras ao garantir o direito básico de todos ao acesso à educação, bem como a igualdade de condições, comprovando assim a exigência abusiva por parte da Requerida.

Em caso de relação de consumo, a cláusula contratual ilegal evidencia a falha no serviço prestado pela demandada, cuja obrigação de indenizar é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005293-61.2019.8.11.0041

APELANTE: RUBIA BARASUOL e outros

APELADO: FATO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL LTDA e outros

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RUBIA BARASUOL, autora e representante de sua filha, menor impúbere, MAYRA BARASUOL ZAPATEIRO, bem como Recurso adesivo interposto por COLÉGIO FATO JUNIOR LTDA – ME, em face de sentença proferida

pelo

juízo

da

9ª

Vara

Cível,

que

julgou

parcialmente

procedente

os

pedidos

iniciais

da AÇÃO

COMINATÓRIA

DE

OBRIGAÇÃO

DE

FAZER

COM

PEDIDO

DE

TUTELA

DE

EVIDÊNCIA,

somente para declarar nula a cláusula 4ª, § 2º do contrato de prestação de serviço realizado entre as partes.

As autoras, ora apelantes, alegam que a menor de idade estuda no estabelecimento de ensino réu, ora apelado, bem como que é portadora de microcefalia (CID10: Q02) e retardo do desenvolvimento fisiológico normal (+R62).

Afirmam que no ano de 2019 a menor teve sua rematrícula escolar condicionada ao cumprimento de cláusula que obriga a contratação de auxiliar para acompanha-la em suas atividades dentro do estabelecimento de ensino, cláusula 4ª, §2º do contrato de prestação de serviço educacional.

Aduzem que a referida exigência é vedada expressamente pelo art. 28, XVII, §1º da Lei nº 13.146/2015.

As Autoras, apelantes, sustentam que os fatos vivenciados não se tratam

de

mero

aborrecimento,

eis

que

causaram

grande

abalo

emocional,

ofensa

à

dignidade,

autoestima e tranquilidade, além de transtornos em razão da inércia a Apelada. Em razão do exposto,

requerem

seja

a

Apelada

condenada

ao

pagamento

de

indenização

por

danos

morais.

A requerida por sua vez interpõe Recurso Adesivo, buscando a reforma da sentença quanto à distribuição do ônus sucumbencial, aduzindo que apenas um pedido de todos os cinco demais que compõem a petição inicial foi julgado procedente, requerendo seja afastada a condenação em partes iguais quanto aos honorários sucumbenciais.

Sustenta ainda que restou

documentalmente comprovado que as partes no ato da assinatura do contrato de prestação de serviço educacional, em sede de aditivo contratual, estabeleceram

que o referido parágrafo não se aplicaria ao termo, sendo portando anulado e afastado por mútuo interesse, sendo assim alega ser desnecessária a declaração de nulidade do referido parágrafo contido na cláusula contratual, requesta assim pela devida retificação do julgado para improcedência da ação.

A Requerida apresentou contrarrazões à apelação juntamente com o recurso Adesivo, no Id. 206576919. Por sua vez, as Autoras apresentaram contrarrazões no Id.
206576925.

É o

relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia

Câmara:

Cinge-se, portanto, a controvérsia da Apelação, em verificar se cabe

reforma

da

sentença

impugnada,

a

fim

de

condenar

a

Requerida

ao pagamento

de

indenização por dano moral.

Já o cerne do Recurso Adesivo está em saber se é caso de reforma da sentença para afastar a nulidade da cláusula contratual, bem como em afastar a condenação

da Requerida ao pagamento das verbas de sucumbência.

No caso, a lide advém do fato de que a Autora MAYRA BARASUOL ZAPATEIRO é menor de idade e estuda no estabelecimento de ensino réu, ora apelado, há 05 anos, bem como que é portadora de microcefalia (CID10: Q02) e retardo do desenvolvimento fisiológico normal (+R62).

Afirma que no ano de 2019 teve sua rematrícula escolar condicionada ao cumprimento de cláusula que obriga a contratação de auxiliar para acompanhar a menor em suas atividades dentro do estabelecimento de ensino, cláusula 4ª, §2º do contrato de prestação de serviço educacional.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, somente para declarar nula a cláusula 4ª, § 2º do contrato de prestação de serviço realizado entre as partes, afastando a condenação por danos morais.

Inicialmente, importante

salientar

que a relação entre a

instituição

ensino

e a menor é abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que no presente caso, a instituição de ensino Ré exigiu a

contratação de pessoa para acompanhar a menor, conforme versa a cláusula 4ª, §2° do contrato entre as partes. Vejamos:

“Caso o aluno portador de necessidades especiais necessite de CUIDADOS INDIVIDUALIZADOS (locomoção, higiene, pessoa, etc.), deverá o CONTRATANTE disponibilizar uma pessoa para acompanhar o aluno e executar essas atividades enquanto o mesmo permanecer nas

dependências da CONTRATADA”.

Em que pese à discricionariedade administrativa da instituição de ensino

em relação ao trabalho escolar que fornece, a recusa em matricular a criança especial, sob a exigência de disponibilização por parte do contratante de uma pessoa para acompanhar o aluno, trata-se de critério que não está previsto legalmente.

Ao contrário, a Constituição Federal e as leis de proteção à pessoa com deficiência são claras ao garantir o direito básico de todos ao acesso à educação.

Além do que,

o §

1º, do art.

28, da lei 13.146/2015,

determina que se aplica às instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino, a exigência de ofertar profissionais de apoio escolar à pessoa com deficiência, vedada a cobrança de valores adicionais no cumprimento dessas determinações.

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

(...)

XVII

-

oferta

de

profissionais

de

apoio

escolar;

§ 1º - Às instituições privadas
, de qualquer nível e modalidade de ensino,
aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos
I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII
e XVIII do caput
deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais
de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas
determinações.

Nesse

sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. SÍNDROME DE ASPERGER. ACESSO À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. SISTEMA DE ENSINO QUE DEVE OFERECER SUPORTE PEDAGÓGICO ESPECIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 59 DA LEI 9.394/94. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 7.853/89, QUE DISPÕE SOBRE O APOIO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E DE MEDIDAS QUE PERMITAM A SUA INTEGRAÇÃO SOCIAL. Autor portadorde patologia denominada Síndrome de Asperger. Alegação de que a ré não disponibilizou suporte pedagógico adequado, a fim de que o aprendizado do Autor se realizasse de forma plena e satisfatória, sem o qual este fica impossibilitado de obter total entendimento das atividades propostas. Procedência do pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Inconformismo de ambas as partes. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o Autor é portador da Síndrome de Asperger e que as características próprias aos portadores da referida Síndrome interferem diretamente no processo de ensino aprendizagem. Instituição de Ensino que não disponibilizou ao Autor um programa de inclusão diferenciado, com acompanhamento de um monitor para atendimento individualizado, extra curricular, com o objetivo de resgatar as dificuldades encontradas em sala de aula, limitando-se a oferecer atividades paralelas em laboratórios de projetos, como reforço da matéria ministrada durante as aulas, disponível a todos corpo discente, deixando, assim, de primar pelo atendimento individualizado a alunos com necessidades especiais. Autor que, embora tenha concluído o curso, o realizou em tempo superior ao esperado, com significativo dispêndio de tempo e recursos financeiros. Dano moral verificado. Indenização que se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária, a contar da data do arbitramento (Súmula nº 362 STJ) e juros de mora a partir da citação (Súmula nº 97 do TJRJ). RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-RJ - APL: 03315712520118190001, Relator: Des(a). MARIO GUIMARÃES NETO, Data de Julgamento: 23/07/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

Desse modo, não há dúvidas que a instituição de ensino Apelada fez exigência abusiva, mostrando-se indevida a referida cláusula, devendo ser mantida a anulação desta, conforme determinado na sentença recorrida.

Assim sendo, evidente a falha na prestação de serviço pela instituição de ensino, e em se tratando de responsabilidade objetiva, devida a reparação por danos morais dela decorrente.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da

proporcionalidade

e

da

razoabilidade,

fixo

o

valor

de

R$

5.000,00 (cinco

mil

reais)

a

título

de danos morais para cada Apelante, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar as Recorrentes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, não há que se falar

no pagamento

integral das

custas processuais e honorários advocatícios pelas autoras, uma vez que essas não decaíram do pedido inicial.

Posto isso,
dá-se provimento ao Apelo interposto pelas Autoras
, para condenar a Requerida, Apelada, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Apelante, com correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Bem como,
nega-se provimento
ao Recurso Adesivo interposto pela Requerida, Apelada.

Ainda, afasto a condenação da Autora com relação às despesas processuais e honorários advocatícios, condenando exclusivamente a Apelada ao referido pagamento, e por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se para 20% (vinte por cento)

sobre o valor da condenação.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024